Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-78.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE RMC. NATUREZAS DISTINTAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PARTE PROMOVENTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que: i) declarou a nulidade do contrato de cartão no. 70315830089612000; ii) determinou a restituição, em dobro, dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da reclamante; e iii) condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Os descontos indevidos referentes ao RMC, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa e os descontos são capazes de desestruturar as finanças do consumidor hipossuficiente, já que ocorreram sobre seu benefício previdenciário.
4. Ausência de apresentação de contrato legitimador dos descontos realizados diretamente na aposentadoria da reclamante na modalidade discutida, sendo insuficiente a tela sistêmica, sem assinatura da reclamante, apresentada.
5. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recursos conhecidos e da reclamante parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000734-78.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GERCINA FRANCISCA DE SANTANA SILVA - CPF: 405.310.151-49 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE RMC.

NATUREZAS DISTINTAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que: i) declarou a nulidade do contrato de cartão no. 70315830089612000; ii) determinou a restituição, em dobro, dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da reclamante; e iii) condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Os descontos indevidos referentes ao RMC, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa e os descontos são capazes de desestruturar as finanças do consumidor hipossuficiente, já que ocorreram sobre seu benefício previdenciário.

4. Ausência de apresentação de contrato legitimador dos descontos realizados diretamente na aposentadoria da reclamante na modalidade discutida, sendo insuficiente a tela sistêmica, sem assinatura da reclamante, apresentada.

5. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Reforma da sentença a fim de majorar o “
quantum
” indenizatório fixado pelo juízo “
a quo”.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. Recursos conhecidos e da reclamante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos, em face de sentença de parcial procedência que declarou a nulidade do contrato de cartão no. 70315830089612000, determinou a restituição, em dobro, dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da reclamante e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

A requerente requer a reforma da sentença para majorar o
quantum
arbitrado para os danos morais.

O reclamado afirma que a reclamante utilizou o cartão várias vezes “
d
evendo a parte autora pagar o saldo remanescente da fatura via boleto bancário”

(sic). Salienta que “
o valor reservado (porcentagem) somente será descontado do beneficio da parte apelada quando o cartão de crédito consignável for utilizado”

(sic). Ao final, requer seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e a incidência de juros a partir da sentença de arbitramento dos danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável pela reclamante, bem como, se é devida a restituição, em dobro, dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

A reclamante afirma que é aposentada pelo o Instituto Nacional do Seguro Social – I.N.S.S. –, por meio do benefício número 180.498.787-2. Afirma que recebe o benefício previdenciário pelo Banco reclamado, contudo, observou na sua folha de pagamento descontos denominados de “Reserva de Margem para Cartão de Crédito”, realizados pelo Banco reclamado.

Assevera que o reclamado registrou, de forma indevida, um contrato de cartão de crédito identificado pelo número 20170315830089612000, que desde novembro de 2017, permite os descontos no benefício da reclamante, no valor de R$ 106,43 (centro e seis reais e quarenta e três centavos).

Alega que jamais solicitou ou foi informada sobre a existência do referido cartão de crédito, bem como, frisa que “
jamais recebeu qualquer cartão de crédito, qualquer fatura e/ou limite a ser utilizado para compras ou saques, registrando que não se recorda de qualquer transação firmada com a instituição financeira reclamada”
(sic)
.
Requer ao final a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, o cancelamento do contrato e indenização por danos morais.

O banco reclamado afirma que a reclamante “
possui em seu nome um cartão de crédito no: 6504859987519482, emitido em 13/11/2017, bandeira ELO INTERNACIONAL CONSIGNADO, com pagamento através da emissão de faturas
” (sic – id. 96891075). Salienta que o cartão está “
cancelado desde 16/03/2021, de modo a não interferir com descontos no benefício da autora, ademais, insta esclarecer que essa modalidade de cartão somente gera desconto quando utilizado acima da margem estabelecida
” (sic – id. 96891075). A fim de comprovar a tese defensiva junta, o Resumo do Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito Consignado INSS.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que não houve a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da reclamante, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos indevidos. Em que pese o banco tenha alegado que a contratação ocorreu, também não houve a juntada de qualquer documento ou gravação para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovada a previsão dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da promovente, conforme extrato apresentado na inicial agiu com acerto o magistrado ao declarar a nulidade do contrato e a restitui, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os valores comprovadamente descontados do benefício previdenciário da reclamante.

Ademais, no que alude ao dano moral, a sentença recorrida não comporta reparos, haja vista que determinou o pagamento de indenização por dano moral ante a caracterização da falha na prestação do serviço por desconto indevido, principalmente pelo fato da promovente se tratar de pessoa idosa, sendo beneficiário do INSS e possuindo parcos recursos.

Nesse caminho, cito precedente desta Turma Recursal:

“
Precedente
”: “Destarte, restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos periódicos indevidos nos parcos recursos financeiros do Recorrido é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral”. N.U 1000811-79.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação contratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o recurso interposto pela
PROMOVENTE
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a promovente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno o Banco promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021